Tribunal: TJSP
Processo: 1002043-17.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Ação de cobrança. Representação comercial. Sentença de procedência. Apelação. Anterior recurso de apelação julgado pela c. 38a Câmara de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Processos que apresentam as mesmas partes e decorrem da mesma relação jurídica. Conexão verificada. Prevenção. Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno do TJSP. Recurso não conhecido,

Ementa:
Ação de cobrança. Representação comercial. Sentença de procedência. Apelação. Anterior recurso de apelação julgado pela c. 38a Câmara de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Processos que apresentam as mesmas partes e decorrem da mesma relação jurídica. Conexão verificada. Prevenção. Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno do TJSP. Recurso não conhecido, por decisão monocrática, com observação.